Tribunal: STF
Processo: Rcl 23831
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADC 16.



    2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. Agravo regimental, interposto em 11/05/2016, a que se nega provimento.